Tribunal: TJDFT
Processo: 0719665-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSIÇÃO DA MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA COM INDICAÇÃO PRECISA DOS VÍCIOS A SEREM SANADOS OU ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. In casu, a 3a Turma Cível, por meio do Acórdão no 1216723, desconstituiu a sentença e determinou a intimação dos autores para que apresentassem os documentos aptos à propositura da ação monitória ou emendassem a petição inicial para adequar a ação ao procedimento comum.

2. Todavia, os autores não foram intimados na forma determinada no acórdão e tampouco foi aberto prazo para emendar a petição inicial para a adequação procedimental.

3. Estabelece o artigo 700, § 5o, do CPC que no procedimento monitório “havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum”.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.